Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08363
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-28
Data de publicação: 2005-03-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2001/8363

Acusados :
Alexandro Marcel
Antenor Barbosa Lima
Arnaldo Chagas
Carlos Alberto da Silva Barcelos
Cepar Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
Eliezer Domingues Lima
Estratégia Investimentos S/A CVC
Franklin Delano Lehner
Gilson Braga Júnior
Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores
João Augusto Pereira de Queiroz
Pedro Espíndola Moreira Filho
René Fleury Chiletto
Rioinvest Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
Riopart Planejamento e Participações Ltda.
Sônia Marly Lauton Ignácio

Ementa:
1)
Mediação de valores mobiliários fora de bolsa, por pessoas não
integrantes do sistema de distribuição de valores previsto no art. 15 da
Lei no 6.385/76, em infração ao § único do art. 16 dessa lei. Multas.

2) Utilização de operações fraudulentas. Infração ao disposto no inciso I,
conforme conceituada na alínea c, do inciso II da Instrução CVM no
08/79. Multa.

3) Realização de negócios com carteira própria da corretora no mercado de
balcão não-organizado, com ações somente admitidas à negociação em
bolsas de valores. Infração ao item I da Deliberação CVM no 20/85, bem
como ao item IV da Resolução CMN no 436/77, mantido pelo art. 36 da
Resolução CMN no 1.656/89. Multas. Não envio à CVM de informações
sobre esse negócios. Infração ao art. 3o, o que caracteriza infração
grave para o disposto no art. 5o, ambos da Instrução CVM no 42/85.
Multas.

4) Não identificação da origem dos depósitos em conta-corrente de cliente,
em infração ao art. 10 da Instrução CVM no 220/94, e existência de saldo
devedor da mesma conta, sem respaldo do competente contrato de
financiamento, em infração ao inciso I do art. 12 da Resolução CMN no
1.655/89. Multas.

5)
Transferência de ações de clientes de sociedade corretora para a carteira própria da
corretora e entre clientes da corretora, sem autorização formal do cedente. Infração ao art.
11, caput, inciso III da Resolução CMN no 1.656/89. Multas e Absolvições.
1/21

6) Uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários. Infração ao disposto no
inciso I, conforme conceituada na alínea d, do inciso II da Instrução CVM no 08/79.
Absolvições.

7) Negociação no mercado de balcão não-organizado, de valores mobiliários somente admitidos
à negociação em bolsas de valores. Infração ao art. 36 da Resolução CMN no 1.656/89.
Absolvições.

8) Co-responsabilidade pela transferência de titularidade de ações por pessoa sem autorização
formal do cedente. Imputação prejudicada tendo em vista que o disposto no art. 11, inciso III
da Resolução CMN no 1.655/89 destina-se explicitamente às bolsas de valores. Absolvições.

9) Imputação à sociedade corretora e seu diretor de infração ao dever de manter conduta de
probidade, como ditado pelo inciso I do art. 1o da Instrução CVM no 220/94. Acusação
afastada por dirigir-se tal diploma legal às bolsas de valores. Absolvições.

10) Liquidação financeira de operações feitas por meio de cheques destinados à terceiros, que
não o titular das ações ou seu procurador. Infração ao art. 16, § 1o da Lei no 9.311/96.
Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no disposto no
art. 11, da Lei no 6.385/76:

1) Aplicar:

1.1) à Riopart - Planejamento e Participações S/C Ltda., a seus sócios-gerentes, os senhores
Antenor Barbosa Lima, e Sônia Marly Lauton Ignácio, e ao seu Diretor, o senhor Eliezer
Domingues Lima, a pena de multa pecuniária, individual, no valor de R$ 20.000,00 , por
infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;

1.2) à Rioinvest Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e aos seus sócios-
gerentes, os senhores Gilson Braga Júnior e René Fleury Chiletto, a pena de multa
pecuniária, individual, no valor de R$ 20.000,00, por infração ao art. 16, parágrafo único,
da Lei no 6.385/76;

1.3) à Cepar Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e ao seu sócio-gerente, o
senhor Carlos Alberto da Silva Barcelos, a pena de multa pecuniária, individual, no valor
de R$ 40.000,00, por infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76 e ao item I e II,
alínea c, da Instrução CVM no 08/79;

1.4) à Estratégia Investimentos S/A CCV e aos seus diretores, os senhores Alexandre Marcel e
Pedro Espíndola Moreira Filho a pena de multa pecuniária, individual, no valor de R$
40.000,00, por infração ao item I, da Deliberação CVM no 20/85, c/c o art. 36, da Resolução
CMN no 1.656/89, ao art. 3o, c/c o art. 5o, ambos da Instrução CVM no 42/85, ao art. 10, da
Instrução CVM no 220/94; ao art. 11, caput e inciso III, da Resolução CMN no 1.656/89; e ao
art. 12, inciso I, da Resolução CMN no 1.655/89;

1.5) ao senhor Franklin Delano Lehner a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, po
infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76.

2) Absolver os seguintes acusados:

2.1) Riopart – Planejamento e Participações S/C Ltda., os senhores Antenor Barbosa Lima,
Eliezer Domingues Lima e Sônia Marly Lauton Ignácio da imputação de responsabilidade
por infração aos itens I e II, alínea d, da Instrução CVM no 08/79 e ao art. 36 da Resolução
2/21

CMN no 1.656/89;

2.2) Rioinvest Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e os senhores Gilson Braga
Júnior e René Fleury Chiletto da imputação de responsabilidade por infração ao item I e II
alínea d, da Instrução CVM no 08/79; ao art. 36 da Resolução CMN no 1.656/89 e ao art. 11,
inciso III, da Resolução CMN no 1.656/89;

2.3) Cepar Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e o senhor Carlos Alberto da
Silva Barcelos da imputação de responsabilidade por infração ao art. 36 da Resolução
CMN no 1.656/89;

2.4) Intra S/A CCV e seu diretor-presidente, o senhor João Augusto Pereira de Queiroz da
imputação de responsabilidade por infração ao art. 1o, inciso I, da Instrução CVM no
220/94;

2.5) Estratégia Investimentos S/A CCV e seus diretores, os senhores Alexandre Marcel e Pedro
Espíndola Moreira Filho da imputação de responsabilidade por infração ao art. 1o, inciso I
da Instrução CVM no 220/94; ao art. 16, inciso III, da Lei no 6.385/76; e ao art. 16, § 1o, da Le
no 9.311/96;

2.6) Franklin Delano Lehner da imputação de responsabilidade por infração ao art. 36, da
Resolução CMN no 1.656/89 e ao art. 11, inciso III, da Resolução CMN no 1.655/89; e

2.7) Arnaldo Chagas da imputação de responsabilidade por infração ao art. 16, inciso III, da Lei
no 6.385/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Proferiram defesa oral as doutoras Ivanise de Oliveira Lobo, representando o indiciado Arnaldo
Chagas; e Glória Maria Cunha de M. Soares Porchat, representando o senhor João Augusto Pereira Queiroz e a
Intra Corretora de Câmbio e Valores.

A doutora Tânia Mara de Morais Kraemer, representando a Estratégia Investimentos S/A CVC e os
seus diretores, os senhores Alexandro Marcel e Pedro Espíndola Moreira Filho, não fez sustentação oral.

O doutor Thales José de Campos, representante do acusado Fraklin Delano Lehner, não
compareceu à sessão, nem o seu representado.

Os acusados Antenor Barbosa Lima, Carlos Alberto da Silva Barcelos, Cepar Consultoria
Empreendimentos e Participações Ltda., Eliezer Domingues Lima, Gilson Braga Júnior, René Fleury Chiletto,
Rioinvest Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda., Riopart Planejamento e Participações S/C Ltda. e
Sônia Marly Lauton Ignácio não constituíram advogado nem compareceram à sessão de julgamento.

Presente à sessão de julgamento a doutora Marilisa Azevedo Wernesbach, representante, na CVM,
da Procuradoria Federal Especializada.

Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen
Parente, Sergio Weguelin e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2005.
3/21

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ 2001/8363

INTERESSADOS:
ESTRATÉGIA Investimentos S.A. CVC
RIOPART – Planejamento e Participações S/C Ltda.
RIOINVEST Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
CEPAR Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Alexandro Marcel
Antenor Barbosa Lima
Arnaldo Chagas
Carlos Alberto da Silva Barcelos
Eliezer Domingues Lima
Franklin Delano Lehner
Gilson Braga Júnior
João Augusto Pereira de Queiroz
Pedro Espindola Moreira Filho
Rene Fleury Chiletto
Sônia Marly Lauton Ignacio

RELATOR:
DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO

1.
O presente processo originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente de Fiscalização
Externa - SFI (“Fiscalização”) em face dos indiciados em epígrafe, com o objetivo de apurar as responsabilidades
decorrentes dos fatos a seguir relatados (fls. 1353/1370).

DA ORIGEM

2. A empresa Comercial Brant Ltda encaminhou, em 13.05.97, correspondência à CVM informando que havia sido
contatada pela RIOPART - Planejamento e Participações S/C Ltda. (“RIOPART”), que lhe teria apresentado proposta
de compra de ações as quais desconheciam possuir (fls. 01/04). Posteriormente, as empresas Caneleira Comércio e
Indústria de Materiais de Construção Ltda e Roll-Tec Sociedade Brasileira de Cilindros para Rotogravura Ltda.,)
apresentaram propostas de teor idêntico, também originárias da RIOPART (fls.05/12 e 64, e 99).

3. As referidas proposições - todas assinadas pelo Sr. Eliezer Domingues Lima, diretor da RIOPART e pessoa
autorizada a emitir ordens em nome desta na Intra S.A. CCV e na Estratégia Investimentos S.A. CCV - contemplavam
somente o “valor a ser creditado” em favor da titular das ações, sem informar os nomes da companhias emissora
dos títulos.

4. Segundo tais propostas, as ações estariam custodiadas em fundos e teriam sido adquiridas em transações
financeiras com bancos entre 1960 e 1980, sendo que, na realidade, essa referência feita pela RIOPART relacionar-se
ia ao empréstimo compulsório, instituído pelo Decreto-Lei n° 1.521/76 em favor da Eletrobrás – Centrais Elétrica
Brasileiras S.A., e cobrado dos consumidores industriais, a partir de 1977.

5. Assinala-se que tal Decreto-Lei estabeleceu que o resgate do empréstimo ocorreria no prazo de vinte anos ou teria
o seu valor convertido em ações, a critério da Eletrobrás (fls. 58/60).

6. Está consignado no Termo de Acusação – item 3 - que a área técnica da CVM verificou ter sido a RIOPART
constituída em 06.03.96, tendo como objeto social “a prestação de serviços de assessoria financeira e administrativ
e a participação acionária em empresas de capital aberto” (fls. 21).

7. Está ressaltado também que, apesar de constar nas aludidas propostas de compra de ações que a RIOPART “
uma empresa que atua no mercado de capitais a nível nacional”, a empresa não possui registro na CVM, nem está
autorizada para exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora de Bolsa (fls. 06/12).

DOS FATOS

8. Com o objetivo verificar a eventual atuação irregular no mercado de valores mobiliários pela RIOPART, tendo em
vista os fatos anteriormente relatados, foi instaurado o Processo CVM SP97/0127, bem como foi solicitada a
realização de inspeção nas dependências da empresa, cuja análise da área técnica de fiscalização da CVM encontra
se expressa no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-SP/No028/97 (fls. 13/20), no qual se destacam as seguinte
informações:

4/21

I – Da atuação da RIOPART:
9. A Fiscalização verificou que, entre novembro de 1996 e setembro de 1997, a RIOPART atuou irregularmente
na intermediação de valores mobiliários, de vez que não possui autorização da CVM para tal, tendo vendido,
em bolsa de valores, pela Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores (“Corretora Intra”), de forma sistemática e
habitual, ações de diversas companhias, adquiridas no mercado de balcão não organizado, no montante de
cerca de R$ 1,9 milhão.

10. Constatou-se que, no mesmo período, também foram realizadas pela Estratégia Investimentos S.A. CVC
(“Corretora Estratégia”), em nome da RIOPART, operações apenas de venda de ações Eletrobrás BN, no
montante de R$ 63.940,00 (fls. 65/81).

11. De acordo com o Relatório de Inspeção (fls. 13/20), a RIOPART operou, no mercado de balcão não
organizado, com valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa de valores, o que se comprova pela
documentação de 15 clientes, conforme apresentado pelo Sr. Eliezer Domingues Lima, diretor da RIOPART
(item 8 do Termo de Acusação e fls. 13/20 e 27/63).

12. Está consignado, ainda, que a RIOPART efetuava o pagamento aos seus clientes aplicando um percentual
de deságio, diferenciado para cada papel, sobre a cotação de mercado do dia da compra, o que foi verificado
mediante recibos de pagamento das ações, bem como pela documentação dos clientes que negociaram com a
RIOPART em mercado de balcão não organizado (fls. 27/63 e 65/81.

13. Outrossim, segundo esclarecimentos prestados pelo Sr. Eliezer Domingues Lima, a identificação dos
potenciais clientes foi feita através de cadastros de pessoas jurídicas obtidos com o Banco Itaú S.A., mediante
listas de cotistas da FINOR – Fundo de Investimento do Nordeste, bem como através das páginas amarelas,
sendo as ações posteriormente transferidas pata a RIOPART, na custódia fungível, por intermédio das
corretoras Intra e Estratégia (fls. 16/17 e 82/84).

14. Foi observado pela Fiscalização da CVM que o método da RIOPART consistia em fazer contato telefônico
inicial, para, posteriormente, enviar correspondência citando o valor a ser creditado em favor da empresa. Na
ocasião, não eram identificadas as ações de titularidade do cliente, o qual outorgava procuração dando
poderes à RIOPART para transferir as os títulos recebendo o pagamento imediato, com deságio, emitindo
recibo na qualidade de vendedora. Em seguida, a RIOPART dava ordens de transferência de ações – OT1 (já
assinadas pelos próprios alienantes) nas Corretoras, dentre elas a Estratégia e a Intra, viabilizando a venda de
tais ações na Bovespa e na BVRJ.

II - Da atuação do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos:
15. Apurou-se que o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos, no período entre outubro de 1996 e setembro de 1997
vendeu, em seu nome, pela Corretora Estratégia, uma grande quantidade de ações, adquiridas no mercado de balcão
não organizado através da intermediação irregular da CEPAR, no montante de R$ 1.267.719,45, basicamente, com os
mesmos papéis negociados pela RIOPART, isto é, ELET BN, ITAUBANCO PN e ON (BIA), e ITAUSA PN e ON ((item 1
do Termo de Acusação);,

16. Em virtude de solicitação feita pela Corretora Estratégia ao Banco Itaú S.A. para que este localizasse em seu
livros o registro de uma transferência de ações de emissão da Eletrobrás que teria sido realizada mediant
apresentação de documentos falsificados, foi apurado, no âmbito do Processo CVM SP97/0127, que tais açõe
pertenciam à empresa I.I.C.P., e que foram transferidas sem sua autorização mediante ordem dada pelo Sr. Carlos
Alberto Barcelos, o qual teria, também, preenchido a ficha cadastral dessa empresa na Corretora Estratégia, e
assinado a respectiva OT1.

17. Posteriormente, na mesma data em que tais ações foram disponibilizadas na conta do Sr. Carlos Alberto
Barcelos, este vendeu as referidas ações para o Sr. Franklin Delano Lehner a um preço muito inferior ao de mercado
à época , pelo que estaria, então, estabelecida a ligação entre o Sr. Carlos Alberto Barcelos e o Sr. Franklin Delano
Lehner, os quais estariam atuando, em conjunto, de forma irregular no mercado de valores mobiliários.

18. Além dos débitos na conta corrente do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos referentes à cobrança de taxas d
custódia de clientes que tiveram ações vendidas em seu nome, as fichas cadastrais desses clientes foram
preenchidas com o endereço da CEPAR, que ora figurava como empregador, ora como sendo o endereço dos
próprios clientes pessoas jurídicas.

19. As aludidas fichas cadastras, bem como as OT1 foram todas assinadas pelo Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos
apesar de inexistir procuração autorizando o mesmo a negociar tais ações (fls. 296/310, 334/378 e 508/536).

20. Ademais, em que pese não dispor de autorização formal para vender as ações, as faturas e documentos d
liquidação financeira das operações indicam ter o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos recebido os pagamento
pelas mesmas, bem como consta o endereço da CEPAR nos mesmos, conforme fls. 311/333 e 379/426.

21. Além da RIOPART, a atuação do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos também está relacionada à RIOINVEST
Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. (“RIOINVEST”), a qual lhe teria efetuado diversos pagamento
identificados como corretagens pagas por negócios realizados no mercado de balcão não organizado (fls. 971/979).

22. Assim, a CEPAR, na pessoa do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos, seria a destinatária final de ações obtidas
por outros garimpeiros no mercado de balcão não organizado.

III – Da atuação da RIOINVEST:
23. A RIOINVEST, constituída em 04.11.92, tem como objeto social a administração de recursos de terceiros
mediação de negócios (atividades que requerem autorização da CVM), bem como a participação em projetos de
incentivos fiscais e em outras sociedades na qualidade de acionista ou cotista.

24. Os cadastros de clientes da Corretora Estratégia analisados apresentam como endereço próprio o da
RIOINVEST, a qual também possui, nessa corretora, diversos códigos de negociação por conta de terceiros. Além
disso, os extratos de conta corrente da RIOINVEST examinados registram vários lançamentos de débitos referentes
5/21

à cobrança de taxa de custódia de seus clientes, apesar de tal sociedade não integrar o sistema de distribuição d
valores mobiliários (fls. 695, 697, 721, 725, 729, 731, 734 e 757).

25. Dito isso, tem-se que as faturas e documentos de liquidação dos negócios da RIOINVEST, no montante de quas
R$5 milhões, indicam terem sido realizadas, no período de outubro de 1996 e setembro de 1997, diversas operaçõe
de venda por conta de comitentes identificados, na Corretora Estratégia, como clientes da RIOINVEST (fls. 698/734).

26. Outrossim, os Srs. Gilson Braga Júnior e Rene Fleury Chiletto, sócios da RIOINVEST, além de exercerem
administração e gerência dessa sociedade (fls. 128/140), figuram como sendo as pessoas autorizadas a emiti
ordens, tendo os mesmos assinado a maior parte das fichas cadastrais e as respectivas OT1, apesar da não ter sido
localizada nenhuma autorização no caso das fichas cadastrais, nem das OT1 por eles assinadas.

27. Assim, consoante os documentos analisados, a saber, as ordens de negociação e as faturas emitidas pel
RIOINVEST indicam que essa empresa vem atuando no mercado de balcão não organizado, inclusive negociand
títulos listados em bolsa de valores. Tendo sido constatado, ainda, mediante o exame do relatório de conta corrent
da RIOINVEST na Corretora Estratégia, que a aplicação de deságio no pagamento das ações adquiridas teve po
finalidade conciliar as cotações utilizadas para pagamento aos clientes com as cotações dos negócios realizados em
bolsa em nome da RIOINVEST (fls. 716/734 e 980/1120).

IV – Da atuação do Sr. Franklin Delano Lehner:
28. Consta dos autos procuração outorgada por um dos clientes da RIOINVEST (T.E.T.S.M.) ao Sr. Franklin Delano
Lehner, bem como se verificou ter este atuado, no período de dezembro de 1996 a julho de 1997, vendendo em Bols
ações Eletrobrás BN adquiridas no mercado de balcão não organizado, no montante de aproximadament
R$434.000,00 (fls. 128, 430/432, 735/738, 918/933 e 1277).

29. Além disso, verificou-se a existência de pagamentos feitos pela RIOINVEST ao Sr. Franklin Delano Lehner, que
de acordo com esclarecimento prestado por sócio dessa empresa, o Sr. Gilson Braga Júnior, representariam a
corretagens pagas em virtude de negócios realizados no mercado de balcão não organizado (fls. 642).

30. Outro aspecto que relaciona a atuação do Sr. Franklin Delano Lehner com a RIOINVEST é o fato de terem sido
realizadas, na Estratégia, operações em nome da referida empresa, tanto por conta daquele senhor quanto da Rumo
DTVM.

31. Considerando que a Rumo DTVM Ltda. não mais atua no mercado de valores mobiliários em razão de sua
liquidação pelo Banco Central, embora fosse cliente cadastrada na Estratégia, vinha atuando através da RIOINVEST
como uma suposta forma de dissimular suas operações, procedimento que teria contado com a complacência dess
corretora, uma vez que esta conhecia o comitente final das operações, consoante se verifica mediante o histórico
dos lançamentos efetuados na conta corrente da RIOINVEST, onde eram liquidados os negócios da Rumo DTVM
Ltda., tendo havido, inclusive, repasse de corretagem em favor dessa Distribuidora (fls.713/715 e 948/968).

V – Da atuação da Estratégia S.A. CCV:
32. No período de janeiro a outubro de 1997, a Corretora Estratégia realizou diversos negócios no mercado de
Balcão não organizado, no montante de R$122.324,37, com papéis listados em bolsa de valores, a exemplo de
Telebrás ON e Eletrobrás PN, sem, contudo, informar à CVM sobre tais negociações..

33. Nas faturas emitidas pela Estratégia, apesar de os negócios realizados no mercado de balcão não organizado
figurarem como operações de compra por parte de seus clientes, na verdade, diriam respeito a operações de vend
de ações pertencentes a tais investidores para a Corretora, consoante análise dos respectivos documentos d
liquidação financeira anexos às mencionadas faturas, cuja origem são pagamentos feitos aos clientes (fls. 118/119
590/621 e 626).

34. Outrossim, a Auditoria da BVRJ confirmou ter havido transferência de ações entre seus clientes, e destes para
carteira própria da Estratégia, sem possuir, entretanto, autorização formal dos cedentes para tal, conforme exposto
no relatório de auditoria realizada nas dependências dessa Corretora, referente ao exercício de 1997 (fls. 118/119
590/621 e 626).

35. Ademais, os resultados das fiscalizações nas empresas RIOPART e RIOINVEST, bem como nas Corretoras
Intra e Estratégia serviram de base para conclusões no âmbito do Processo CVM RJ97/3602, por meio do qual
a CVM solicitou esclarecimentos ao Banco Itaú S.A. acerca do fornecimento de cadastro de pessoas jurídicas
para a RIOPART.

36. Em resposta, o Banco Itaú acusou a RIOPART de intermediação irregular de negócios no mercado de
valores mobiliários, denunciando, também, o assédio habitual de seus acionistas por pessoas que se
identificavam como representantes da mesma (fls. 1198 e 1227).

DAS CONCLUSÕES
37. Diante do exposto, a SFI concluiu o seguinte:

- a RIOPART, empresa que não integra o sistema de distribuição, atuou irregularmente na intermediação de valore
mobiliários, haja vista não estar autorizada pela CVM ao exercício dessa atividade;

- não obstante, em 20.03.98, ter sido editada a Deliberação CVM n° 247/98 determinando a suspensão imediata da
atividades de compra, venda e intermediação de valores mobiliários por parte da RIOPART, e informando ao
participantes do mercado e ao público em geral que tal empresa, bem como seus sócios e diretores não estão
autorizados pela CVM a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, porquanto não integram o sistema d
distribuição, a RIOPART persistiu em atuar irregularmente, situação essa que foi confirmada pelo Banco Itaú (fls
1193);

- nas vendas que efetuou pela Corretora Intra, com ações adquiridas no mercado de balcão não organizado,
movimentação total da RIOPART atingiu a cifra de aproximadamente R$ 1,9 milhão, no período de novembro de 199
a setembro de 1997, sendo a maior parte dos papéis transacionados de emissão de companhias listadas para
6/21

negociação em bolsa, o que contraria o disposto no item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido pelo artigo 36 d
Resolução CMN n° 1.656/89;

- verificou-se que, quando das aquisições de tais papéis, os pagamentos eram feitos sempre a preços muito abaixo
dos praticados em bolsa, configurando o uso de prática não eqüitativa, conforme definido na alínea ‘d’ do item II,
vedada pelo item I, ambos da Instrução CVM n° 08/79.

- no período de outubro de 1996 a setembro de 1997, o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos realizou operações, no
montante de R$ 1.267.719,45, basicamente com os mesmos papéis negociados pela RIOPART, ou seja, ações d
emissão de companhias listadas para negociação em bolsa, que foram adquiridas no mercado de balcão não
organizado, através da intermediação irregular da CEPAR, empresa essa que também não está habilitada a exercer a
atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora de bolsa, em infração ao § único do artigo 16 da Le
n° 6.385/76;

- a empresa CEPAR Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. (“CEPAR”) juntamente com seus sócio
foram objeto da Deliberação CVM n° 268, de 31.07.98, que fora emitida no sentido de determinar a imediata
suspensão de suas atividades irregulares na intermediação de valores mobiliários, bem como de multá-los po
terem se negado prestar esclarecimentos à CVM (fls. 1393/1302).

- há uma série de elementos de convicção acerca da existência de um relacionamento estreito entre o sócio-gerent
da CEPAR e os representantes da RIOINVEST, bem como da participação conjunta dessas duas empresas n
atividade de intermediação irregular de valores mobiliários, a saber: (a) a ocorrência de pagamentos efetuados pel
RIOINVEST a Carlos Alberto a título de corretagem por negócios realizados no mercado de balcão não organizado
(b) a existência de assinaturas nos documentos cadastrais e ordens de transferência de ações de clientes d
estratégia, tanto por parte dos sócios da RIOINVEST, quanto por Carlos Alberto, sócio da CEPAR; (c) o fato de o
endereço atual da empresa CEPAR, pertencente a Carlos Alberto, ser o mesmo antigo endereço da RIOINVEST; e (d
ter sido Rene Fleury, diretor da RIOINVEST, a pessoa que apresentou Carlos Alberto na Estratégia, além do fato d
ser o Sr. Jorge Luíz Lopes da Costa - chefe de custo da RIOINVEST - a pessoa autorizada a emitir ordens em nome
de Carlos Alberto;

- eis, então, que, em 20.03.98, foi emitida a Deliberação CVM n° 243/98 no sentido de determinar a imediata
suspensão das atividades de compra, venda e intermediação de valores mobiliários por parte da RIOINVEST
informando aos participantes do mercado e ao público em geral que tal empresa, bem como seus sócios e diretore
não estão autorizados pela CVM a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, porquanto não integram o
sistema de distribuição (fls. 1142);

- no período de outubro de 1996 a setembro de 1997, a RIOINVEST atuou vendendo em bolsa, pela Estratégia, açõe
adquiridas de pessoas jurídicas no mercado de balcão não organizado, no montante de cerca de R$ 5 milhões, tendo
sido constatado que os preços pagos pelas ações estavam muito abaixo dos praticados em bolsa, o que configur
prática não eqüitativa;

- a atuação irregular da RIOINVEST e seu sócio-gerente está ainda relacionada à participação do Sr. Franklin Delano
Lehner, ex-diretor da Rumo DTVM, que também praticou intermediação de valores mobiliários, conforme atestam os
documentos referentes aos pagamentos efetuados por aquela empresa a esse senhor, a título de corretagem po
corretagem por negócios realizados no mercado de balcão não organizado;

- outros elementos de prova relativamente à participação de Franklin Delano na intermediação de negócios, cujo
montante das vendas em bolsa no período de dezembro de 1996 a julho de 1997 foi de aproximadamente R
434.000,00, são: (a) a existência de uma procuração a ele outorgada por cliente da RIOINVEST; e (b) a reclamação d
Isopor Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. sobre a venda não autorizada de ações da empresa, que envolv
igualmente Carlos Alberto Barcelos, conforme denúncia do Banco Itaú;

- tais fatos, pois, indicam que o Sr. Franklin Delano Lehner - cliente da Corretora Estratégia, em cujo cadastro const
o endereço da RIOINVEST, a qual aparece, ainda, como autorizada a emitir ordens em nome de tal investidor - estav
desempenhando irregularmente a atividade de intermediação de valores mobiliários, uma vez que não possu
autorização da CVM para tal (fls. 934/947 e 978/979);

- com relação à Rumo DTVM, em que pese o seu impedimento de atuar no mercado de valores mobiliários em razão
de sua liquidação extrajudicial, verificou-se a existência de negócios realizados para a certeira própria da
distribuidora que foram liquidados mediante conta-corrente da RIOINVEST na Estratégia, inclusive tendo sido feito
repasses de corretagem para a Rumo DTVM, demonstrando-se tal situação como forma de dissimular as operaçõe
dessa distribuidora em face de sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central;

- as Corretora Intra e Estratégia, por sua vez, atuaram de forma não condizente com a probidade exigida no inciso
do artigo 1o da Instrução CVM n° 220/94, ao servirem de instrumento para que empresas e pessoas físicas não
integrantes do sistema de distribuição atuassem irregularmente na intermediação de valores mobiliários, vendendo
em bolsa, de modo sistemático e habitual, ações adquiridas no mercado de balcão não organizado;

- a Corretora Estratégia também não foi zelosa na verificação dos documentos fornecidos pelo Sr. Carlos Alberto
Barcelos para transferir as ações da empresa Isopor, além de ter acatado outras transferências de titularidade d
ações por pessoas sem autorização formal dos cedentes, em infração ao inciso III e caput do artigo 11 da Resolução
CMN n° 1.655/89;

- algumas das irregularidades apontadas inclusive pela Auditoria da BVRJ, dentre as quais: (a) a existência de saldo
devedor na conta-corrente do cliente Arnaldo Chagas não respaldada por contrato de financiamento; (b) falta d
identificação da origem de depósitos em conta-corrente do referido cliente; e (c) realização de operações no
mercado de balcão não organizado com valores mobiliários não admitidos à negociação fora de bolsa, o que
vedado para os integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do item I da Deliberação
CVM n° 20/85;

- a inspeção realizada pela CVM na sede da Corretora Estratégia, no período de 14.10.97 a 18.11.97, constatou, ainda
7/21

a existência de saldo devedor em conta corrente de clientes, sem respaldo do devido contrato de financiamento
como no caso do Sr. Arnaldo Chagas, que figura como agente autônomo ainda não efetivado pela Estratégia;

- a partir do movimento contábil da Corretora Estratégia, foram localizados diversos depósitos realizados em nom
do Sr. Arnaldo Chagas, sem identificação da origem dos recursos (fls. 124, 171/173 e 273/295).

- o Sr. Arnaldo Chagas, apesar de possuir autorização da CVM para prestar serviços de administração de carteiras
recebeu da Estratégia valores a título de intermediação e assessoria financeira prestada, sem ter, contudo, firmado
contrato de agenciamento com essa Corretora, o que caracteriza um procedimento irregular, pois foi comprovado
que esse senhor recebia valores da Estratégia como pagamento pela prestação de serviços de intermediação de
negócios e assessoria financeira (fls. 93, 255/272, 276, 284, 294/295, 622/628); e

DAS RESPONSABILIDADES
38. Por fim, com base nas inspeções realizadas, o Termo de Acusação elaborado pelo SFI e datado de 22.11.02 (fls
1353/1370), concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas qualificadas às fls. 1331/1352
pelo descumprimento dos dispositivos legais e regulamentares adiante mencionados:

(i) “RIOPART – Planejamento e Participações S/C Ltda., seus sócios-gerentes Antenor Barbosa Lima e Sôni
Marly Launton Ignacio, e Eliezer Domingues Lima, na qualidade de diretor responsável pela administração da
sociedade e pelas suas operações no mercado de valores mobiliários:

a) por atuar na mediação de valore mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição previst
no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, infringindo, assim, o § único do artigo 16 dessa mesma Lei e a Deliberaçã
CVM n° 247/98;

b) pelo uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, da forma definida na alínea ‘d’ do item
e vedada no item I, ambos da Instrução CVM n° 08/79, por comprar sistematicamente, no mercado d
balcão não organizado, ações a preços muito abaixo dos praticados em bolsa;

c) por negociar, no mercado de balcão não organizado, valores mobiliários somente admitidos
negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido pel
artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89;”

(ii) “RIOINVEST Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e seus sócios-gerentes, Gilson Braga Jr.
Rene Fleury Chiletto:

a) por atuar na mediação de valores mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição previsto n
artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao § único do artigo 16 dessa mesma Lei;

b) pelo uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, da forma definida na alínea ‘d’ do item II
vedada no item I, ambos da Instrução CVM n° 08/79, por comprar sistematicamente, no mercado de balcã
não organizado, ações a preços muito abaixo dos praticados em bolsa;

c) por negociar, no mercado de balcão não organizado, valores mobiliários somente admitidos à negociação em
bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido pelo artigo 36 d
Resolução CMN n° 1.656/89;

d) como co-responsáveis pela transferência de valores mobiliários por pessoa sem autorização forma
do cedente , necessária em face do disposto no inciso III do artigo 11 da Resolução CMN n° 1.655/89;”

(iii) “CEPAR Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e seu sócio-gerente Carlos Alberto da Silv
Barcelos:

a) por atuar na mediação de valores mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição previsto
no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao § único do artigo 16 dessa mesma Lei;

b) pela realização de operações fraudulentas, com indução de terceiros a erro e com apresentação d
documentos sem autenticidade e legitimidade utilizados na transferência de titularidade de ações
conforme conceituada na alínea ‘c’ do inciso II da Instrução CVM n° 08/79 e vedadas pelo inciso I dessa
mesma Instrução;

c)por negociar publicamente, no mercado de balcão não organizado, valores mobiliários somente admitidos
negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido pel
artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89;”

(iv) “INTRA S.A. Corretora Câmbio e Valores e seus diretor-presidente, João Augusto Pereira de Queiroz: po
permitirem a atuação, pela corretora, de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários
em detrimento da integridade e confiabilidade do mercado, descumprindo o dever de manter a conduta de probidad
ditada pelo inciso I do artigo 1o da Instrução CVM n° 220/94;”

(v) “ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S.A. – Corretora de Valores e Câmbio e seus diretores Alexandro Marcel
Pedro Espindola Moreira Filho:

a) por permitirem a atuação, pela corretora, de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valore
mobiliários, em detrimento da integridade e confiabilidade do mercado, decumprindo o dever de manter
conduta de probidade prevista no inciso I do artigo 1o da Instrução CVM n° 220/94;

b) por acatarem ordens de negociação desprovidas de documentação essencial e negligenciarem na verificaçã
de falta de autenticidade e legitimidade de documentos utilizados na transferência de titularidade de açõe
de clientes, em infração ao inciso III e caput do artigo 11 da Resolução CMN n° 1.655/89;
8/21

c) por conivência n atuação de Arnaldo Chagas como agente autônomo de investimentos, na corretora, send
pessoa não autorizada previamente pela CVM para exercer a atividade e sem que tenha havido a celebraçã
do competente contrato, fato que caracteriza infração ao artigo 16, caput e inciso III, da Lei n° 6.385/76;

d) pela liquidação de negócios com valores mobiliários através de cheques destinados a terceiros não
favorecidos pelas operações, infringindo o artigo 156, § 1o, da Lei n° 9.311/96;

e) pela realização de negócios para a carteira própria da corretora, no mercado de balcão não organizado, com
ações somente admitidas à negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item I da Deliberaçã
CVM n° 20/85, bem como pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido pelo artigo 36 da Resolução
CMN n° 1.656/89;

f) pelo não envio à CVM de informações sobre as negociações mencionadas na letra anterior , fato que contraria o
artigo 3o e é caracterizado como infração grave no artigo 5o, ambos da Instrução CVM n° 42/85;

g) pela falta de identificação da origem dos depósitos em conta corrente de Arnaldo Chagas, descumprindo o
artigo 10 da Instrução CVM n° 220/94, e, também, pela existência de saldo devedor na mesma conta, sem
respaldo do competente contrato de financiamento, procedimento que é vedado pelo inciso I do artigo 12
da Resolução CMN n° 1.655/89;”

(vi) “Franklin Delano Lehner;

a) por atuar na mediação de valores mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao artigo 16, § único, dessa mesma Lei;

b) pela realização de negócios, no mercado de balcão não organizado, com ações somente admitidas
negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido pel
artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89;

c) co-responsável pela transferência de titularidade de ações por pessoa, sem autorização formal d
cedente, em infração ao disposto no art. 11, inciso III, da Resolução CMN n.o 1.655/89.”

(vii) “Arnaldo Chagas: por atuar como agente autônomo de investimentos sem autorização prévia da CVM e sem
celebração do competente contrato com a Corretora Estratégia, caracterizando infração ao inciso III e caput do artig
16 da Lei n° 6.385/76.”

39. Em suas considerações finais, o SFI sugere seja comunicado ao Banco Central do Brasil a atuação da Rumo
DTVM Ltda., que estaria consubstanciada no recebimento de repasses de corretagem mesmo após sua liquidação
extrajudicial (fls. 1370). Tendo sido, pois, tal comunicação efetuada mediante Ofício datado de 04.02.04 e acostado
às fls. 1.409 dos autos, em virtude de entendimento manifestado pela PFE-CVM de que seria cabível o envio de
cópias do presente processo ao Ministério Público (fls. 1378/1382).

40. Propõe, por fim, que seja encaminhada cópia dos autos para o Ministério Público em função da existência d
indícios de crimes de ação pública, inclusive previstos na Lei n° 7.492/86, tendo sido efetuada tal comunicaçã
mediante Ofício datado de 02.02.04 e acostado às fls. 1.408 dos autos.

41. Os acusados foram intimados a apresentar suas razões de defesa (fls. 1.384/1407), não tendo apresentad
Defesa, contudo, as empresas CEPAR, RIOINVEST e RIOPART, nem a Sra. Sônia Marly Lauton Ignácio e os Srs
Antenor Barbosa Lima, Carlos Alberto da Silva Barcelos, Rene Fleury Chiletto e Eliezer Domingos Lima.

DAS DEFESAS
A - Em sua Defesa, o Sr. Arnaldo Chagas (fls. 1437/1438), expôs o que se segue:

(i) afirmou ser agente autônomo de investimentos registrado desde 01.07.96 pela Corretora Estratégia junto a
extinto RGA – Registro Autônomo de Investimentos, anexando cópia de carteira de identificação expedida por ess
órgão (fls. 1440/1441);

(ii) anexou, também, cópia de Contrato de Agenciamento, que alega ter sido firmado com a Corretora Estratég
em 01.06.96 (1442/1444), a qual teria encaminhado à CVM tal documentação informando que o indiciado vinh
prestando serviços de Agente Autônomo de Investimentos, ininterruptamente, “desde 01.06.1996 até a present
data” (12.09.2003) (fls. 1445);

(iii) ressaltou existir um processo em curso na CVM, em grau de Recurso, solicitando o reconhecimento de se
registro de Agente Autônomo de Investimento, em virtude do indeferimento de seu pedido de autorização para
exercício de tal atividade; e

(iv) destacou, ainda, ter exercido, nos últimos trinta e cinco anos, diversas atividades no mercado financeiro e d
capitais, tais como a de administrador de instituições financeiras e de carteira de investimentos, possuindo para ta
registro da CVM; além de ter atuado como operador de pregão, credenciado pela BVRJ (fls. 1438 e 1451).

B - Em Defesa conjunta, a Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor-presidente, o Sr. João August
Pereira de Queiroz, alegam (fls. 1469/1479):

- Preliminarmente

(i) desde outubro de 1997, quando foi realizada inspeção na sede da corretora Intra, nenhum outro contato fo
feito pela CVM com o objetivo de apurar, junto aos Defendentes, qualquer ato ou fato relacionado às operaçõe
realizadas pela sua cliente Riopart, que teria encaminhado às empresas C.B. e R.T.S.B.C.R. proposta de compra
venda de investimento a certas sociedades pessoas jurídicas;
9/21

(ii)
passaram-se, a partir de então, mais de cinco anos até que, através do recebimento das intimações par
apresentarem Defesa, os Defendentes vieram a obter novas notícias sobre os resultados daquela inspeção, bem
como de outras realizadas;

(iii)
considerando, portanto, o disposto no inciso I do artigo 9o da Lei n° 6.385/76 c/c o § 1° do artigo 12 d
Instrução CVGM n° 387/03, que determina às Corretoras a obrigatoriedade da manutenção, pelo prazo de cinco anos
dos documentos relativos às operações com valores mobiliários, prazo esse idêntico ao período prescriciona
previsto na Lei n° 9.873/99, qualquer demanda provida após tal quinquênio acarretará, para o demandado, um óbic
de difícil superação, isto é, o de promover provas sobre as operações realizadas;

- Razões de Mérito

(i)
as operações realizadas pela Riopart junto aos Defendentes, no ano de 1997, não se caracterizavam com
intermediação, uma vez que tal empresa atuava comprando, no mercado de balcão não organizado, ações para su
carteira própria, apresentando aos Defendentes toda a documentação de transferência das ações para o seu nome,
apenas após tais valores mobiliários estarem custodiados em seu nome é que as ações eram vendidas em Bolsa
entregues os cheques nominativos à Riopart com o produto das vendas realizadas;

(ii) tal procedimento não poderia, então, ser enquadrado como irregular, uma vez que são permitidas operaçõe
de compra e venda, fora de Bolsa de Valores, de ações de companhias abertas listadas em Bolsa, quando relativas
negociações privadas, conforme disposto no artigo 36, inciso II, da Resolução CMN n° 1656/89, mantido pelo artig
36 da Resolução CMN n° 2690/00;

(iii)
não teria, também, aplicação aos negócios em preço, o disposto no item IV da Resolução CVM n° 436/77
posto que tais operações não envolveram aquisições decorrentes de emissão pública de valores mobiliários;
(iv) no caso das ações alienadas em Bolsa pelos Defendentes, por conta e ordem da Riopart, tais valores foram
adquiridos, por essa empresa, de terceiros, os quais venderam tais papéis de forma livre espontânea e regular;

(v)
todos os documentos, registros e procedimentos dos Defendentes encontravam-se em absoluta ordem
livres de qualquer pendência;

(vi) por cautela, a Defendente possuía os dados dos anteriores titulares das ações adquiridas e posteriorment
vendidas pela Riopart, extraídos da documentação apresentada por essa empresa, com a finalidade de transferênc
dos citados valores para seu nome, junto ao agente depositário das ações escriturais, o que não pode se
confundido como ato de permissividade, menos ainda de conivência em atos de intermediação;

(vii) no caso específico das ações escriturais, a exemplo das vendidas em Bolsa por intermédio da Defendente
cabe legalmente à instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e de custódia o encargo d
verificar a legitimidade da documentação apresentada para a transferência de titularidade das ações, cabendo à
Corretoras somente a responsabilidade no tocante à identificação e legitimidade da ordem e da propriedade de seu
comitentes, consoante o disposto no artigo 39 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 2690/00, que reproduz
já revogada resolução CMN n° 1656/89, em seus artigo 40;

(viii) a Riopart, cliente dos Defendentes, no ano de 1997, somente negociou ações de sua titularidade, sendo qu
nenhuma delas era proveniente de emissão por qualquer modalidade de incentivo fiscal ou decorrente de conversã
de empréstimo compulsório, sendo que quase a totalidade das vendas realizadas em Bolsa pelos Defendentes tinh
por objeto ações ITAUBANCO e ITAUSA

(ix) não se apurou, até então, nenhuma reclamação por parte dos anteriores proprietários das ações que foram
vendidas em Bolsa pelos Defendentes em nome da Riopart, bem como não há impugnação de validade do
documentos aos quais os Defendentes tiveram acesso e que foram utilizados para a adoção dos prévio
procedimentos necessários à venda, em pregão, dos valores mobiliários.

C - Em Defesa conjunta, a Estratégia Investimentos S.A. e seus diretores, os Srs. Alexandro Marcel e Pedro Espind
Moreira Filho, alegam (fls. 1480/1500):

- Preliminarmente:
(i) os Dr. Alexandro Marcel, além de responsável pela área de Bolsa da Corretora Estratégia, é o Diretor Preside
dessa sociedade desde a sua criação; e o Dr. Pedro Espindola Moreira Filho, conquanto acionista da mesma, deslig
se do cargo de Diretor Executivo em 31.03.99 , conforme expresso na ata de AGO realizada nessa mesma data
1501/1505); e

(ii) estaria prescrito o presente processo administrativo sancionador, instaurado para punir os atos praticados, in ca
pela sociedade corretora e por seus Diretores, decorrentes de operações realizadas há oito anos, uma vez que os fa
que originaram a acusação extrapolam o prazo prescricional de cinco anos.

- Razões de Mérito:
(i) o Sr. Arnaldo Chagas, ao contrário do que foi erroneamente apurado pela Fiscalização da CVM, não era cliente
Corretora Estratégia, era ele Autônomo de Investimento registrado desde 01.07.96 pela Defendente junto ao RGA, so
n° 25.638-2, conforme carta expedida pelo próprio RGA, em que consta a Corretora Estratégia como entid
credenciadora, com base em contrato firmado entre as partes (fls. 1515/1517);

(ii) fato é que, não obstante o Sr. Arnaldo Chagas estar com Recurso pendente relativamente ao seu registro de Age
Autônomo de Investimento, esse profissional atuava regularmente à época das operações sob apreço, uma vez
estava autorizado pelo RGA para exercer tal atividade, que era regulada pela Resolução BACEN n° 238/72, sendo
só no ano de 2001, com a entrada em vigor da Instrução CVM n° 352/01, é que os agentes autônomos passaram a
seu registro feito pela CVM

(iii)
no período de outubro de 1996 a setembro de 1997, quando as supostas irregularidades teriam ocorrid
10/21

citado Agente Autônomo de Investimentos, e não cliente da Defendente, exercia as suas funções de forma norm
regular, sendo óbvio que os créditos referentes às comissões a que veio fazer jus eram contabilizados em sua co
corrente e pagas pela Defendente;

(iv) quanto à acusação de que o Sr. Arnaldo Chagas teria apresentado o cliente L.F.S.D. à corretora Estratég
qual teria recebido ações da Eletrobrás transferidas da conta da Riopart, os documentos que teriam baseado
acusação (fls. 124, 171/173, 273/295) referem-se tão-só aos crédito feitos na conta corrente do referido Age
Autônomo, ficha cadastral do cliente e de movimentação dos títulos na custódia;

(v) a Riopart, a Rioinvest e a Cepar utilizavam a corretora Estratégia para a realização de seus negócios, pois
empresas e seus representantes tinham relacionamento pessoal com os operadores de mesa ou com determina
agentes autônomos que atuavam através da Corretora, facilitando o encaminhamento de suas ordens, já que
também defendentes, os Srs. Alexandro Marcel e Pedro Espindola Moreira Filho, nem sequer conheciam os só
daquelas empresas, sendo que contra a última a Defendente apresentou notícia crime, vez que constatada a prática
estelionato da qual foi vítima tal Corretora, a qual acabou tendo que arcar com a reposição de títulos acionários
valores vultosos junto ao Fundo de Garantia da Bolsa de Valores;

(vi) o fato de a Riopart, Rioinvest e Cepar emitirem ordens de compra e venda, por si só, não caracteriza nenh
tipo de ilícito por parte da Defendente, tendo em vista que tal atividade é exatamente o motivo de sua existência,
sendo obrigação da Corretora investigar se tais empresas estão captando clientes de forma ostensiva e com viola
de normas legais e regulamentares em vigor;

(vii)
não é verdadeira a firmação da acusação de que a Defendente “não foi zelosa”, pois nem mes
responsabilidade teria na transferência dos títulos na custódia para uma outra corretora, muito menos tem a obriga
de conferência de documentação apresentada, uma vez que só a empresa emissora e/ou escrituradora teriam
especimens de assinatura para realizar a indispensável conferência;

(viii) quanto ao cliente A.R.C.C., esse possuía ações do Banco Itaú S.A. (fls. 365/368) negociadas de forma irregu
novamente através do estelionatário Sr. Carlos Alberto Barcelos e/ou da CEPAR, o que caracterizari
responsabilidade da mencionada instituição financeira, uma vez que esta figurou, ao mesmo tempo, como empr
emissora e escrituradora das ações, sendo de sua inteira responsabilidade a conferência das assinaturas
conseqüentemente, do ressarcimento do dano causado ao investidor pela fraude praticada;

(ix) é uma total inversão de papéis acusar a Defendente de não ser zelosa em relação aos negócios ocorridos e
outras empresas (Riopart, Rioinvest e Cepar), visto que sua única participação foi a de executar as ordens de com
ou de venda, sendo da CVM a função fiscalizadora;

(x)
a função da Corretora é a de exigir a documentação formal para a execução das ordens, sendo, por
humanamente impossível e legalmente inexigível que a Defendente, quase oito anos após a ocorrência dos fa
apresente documentação probatória dessas operações;

(xi) nenhum prejuízo foi causado aos investidores, uma vez que não foi computada nenhuma reclamação por p
dos mesmos até o momento;

(xii) quanto à acusação de que a corretora Estratégia teria operado no mercado de balcão não organizado com aç
que só poderiam ser negociadas em Bolsa, apesar de poder se admitir que, de fato, poucas operações tenham s
realizadas dessa forma e totalmente à revelia dos demais Defendentes, não se pode aceitar a conclusão formulada
acusação de que, pelo fato de ter havido liquidação financeira resultando pagamento em favor de cliente, que
importe, na realidade, em venda para a Corretora, e não de compra de títulos acionários por parte dos clientes.

D - Em Defesa acostada às fls. 1536/1541, o Sr. Franklin Delano Lehner argumenta, em síntese, o seguinte:
(i) Quanto à imputação referente ao artigo 16, § único, da Lei n° 6.385/76, esclarece o Defendente que sua atua
não se caracteriza como mediação, tal qual trata a citada imputação, posto que, no caso sob apreço, só atua
dois agentes, ou seja, o proprietário dos valores e o adquirente final deles, não ocorrendo nenhuma operaçã
intermediação, visto que o Defendente atuou unicamente como adquirente, esgotando-se a operação come
com a sua intervenção, na qualidade de comprador final das ações;

(ii) Quanto à imputação referente à violação do item IV da Resolução CMMN n° 436/77, mantido pelo artigo 3
Resolução CMN n° 1.656/89, o Defendente afirma que não houve tal irregularidade, visto que toda e qualq
pessoa está autorizada a negociar ações fora de Bolsas de Valores quando relativas a negociações privadas

(iii) Quanto à imputação referente ao descumprimento do inciso III do artigo 11 da Resolução CMN n° 1.655/8
Defendente destaca que tal norma é dirigida à Sociedade Corretora responsável pela operação de transferê
da titularidade das ações ao Sr. Carlos Alberto da Silva Barcellos, e não ao Defendente, que dela não particip
nem teve nela nenhuma ingerência.

42. Assim, o Sr. Franklin Delano Lehner conclui sua Defesa alegando que:
(i) não pode ao Defendente ser imputada nenhuma responsabilidade por atos irregulares eventualmente praticados p
Sr. Carlos Alberto da Silva Barcellos na transferência, para seu próprio nome, das ações que posteriormente alienou
Defendente, uma vez que este não participou da mencionada operação de transferência, que se processou estritam
entre a Corretora Estratégia e o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcellos;

(ii) o ato sob exame não contou, pois, com a participação do Defendente, que somente veio a adquirir as ações,
caráter particular, depois de transferidas à titularidade do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcellos, confo
documentação comprobatória que acompanha as razões de defesa às fls. 1543/1565.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2005

11/21

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ 2001/8363

INTERESSADOS:
ESTRATÉGIA Investimentos S.A. CVC
RIOPART – Planejamento e Participações S/C Ltda.
RIOINVEST Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
CEPAR Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Alexandro Marcel
Antenor Barbosa Lima
Arnaldo Chagas
Carlos Alberto da Silva Barcelos
Eliezer Domingues Lima
Franklin Delano Lehner
Gilson Braga Júnior
João Augusto Pereira de Queiroz
Pedro Espindola Moreira Filho
Rene Fleury Chiletto
Sônia Marly Lauton Ignacio

RELATOR:
DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO
Senhores Membros do Colegiado,

Passo a analisar as condutas dos indiciados e a apreciar as razões de defesa apresentadas.

1. RIOPART – Planejamento e Participações S/C Ltda., seus sócios-gerentes, Antenor Barbosa Lima e Sra.
Sônia Marly Launton Ignácio, e o diretor responsável pela administração da sociedade e pelas operações no
mercado de valores mobiliários, Eliezer Domingues Lima:

Pesam sobre os indiciados as seguintes imputações:
i. atuar na mediação de valores mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no art. 15 da Lei n.o 6.385/76, infringindo, com isso, o parágrafo único do art. 16 da citada Lei,
bem como a Deliberação CVM n.o 247/98;
ii. uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, na forma definida na alínea “d” do
item II e vedada no item I, ambos da Instrução CVM n.o 08/79, por comprar sistematicamente, no
mercado de balcão não-organizado, ações a preços muito abaixo dos praticados em bolsa; e
iii. negociar, no mercado de balcão não-organizado, valores mobiliários somente admitidos à
negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n.o 436/77, mantido
pelo artigo 36 da Resolução CMN n.o 1.656/89.

Embora devidamente intimados, os indiciados não apresentaram suas razões de defesa.

Antes de confrontarmos as condutas dos defendentes com as imputações contra eles feitas, faz-se necessário
analisar as operações apontadas como irregulares pelo Termo de Acusação, que deu origem ao presente
processo administrativo sancionador.

Conforme assinalado no aludido documento, a RIOPART – Planejamento e Participações Ltda., embora não
autorizada ao exercício da atividade de mediação de valores mobiliários, teria adquirido, de maneira habitual,
ações no mercado de balcão não-organizado, e, em seguida, negociado esses papéis em bolsa.

Para tanto, a RIOPART entrava em contato com o titular das ações, e, posteriormente, enviava a esse carta ou fac-
símile citando o valor a ser creditado em favor desse titular da empresa (sem indicar o número de ações de
titularidade do cliente), seguido de uma lista de documentos a serem remetidos por esses clientes, que eram
sempre pessoas jurídicas (como comprovam os documentos de fl. 01 a 04, 06 a 07, 10 a 12) 1.

Posteriormente, o cliente outorgava procuração dando poderes à RIOPART para transferir ações para o nome
dessa empresa (cf. cópias às fl. 31, 38, 40, 47, 52, 55 e 62), recebendo pagamento, com deságio, e emitindo recibo
na qualidade de vendedor (cf. fl. 32, 42 e 50).

Em seguida, a RIOPART dava entrada das ordens de transferência de ações – OT1, já assinadas pelos próprios
alienantes (cf. fl. 37, 46 e 63), na corretora INTRA, para, assim, viabilizar as vendas de ações na BOVESPA.

12/21

Foi assim que, de novembro de 1996 a setembro de 1997, a RIOPART atuou no mercado de valores mobiliários
vendendo na BOVESPA, por intermédio da Corretora INTRA, as ações que havia adquirido diretamente dos
titulares desses papéis, em operações que totalizaram R$ 1.935.291,57 (cf. fl. 65 a 81 e 1.334).

Além disso, verifico que, no período de outubro de 1996 a setembro de 1997, a RIOPART negociou, por intermédio
da Corretora ESTRATÉGIA, 138.000 ações preferenciais da Eletrobrás na BVRJ, movimentando um total de R$
63.940,00 (fl. 1.334).

A RIOPART, quando do seu cadastramento na ESTRATÉGIA, em 26.02.1997 - cf. ficha cadastral às fl. 99 – não
indicou a existência de nenhum título em sua posição na Câmara de Liquidação e Custódia da BVRJ – CLC.

Em 18.03.1997, a RIOPART adquiriu, mediante negócios realizado na BVRJ, 50.000 ações Eletrobrás PNB (fl. 112).
Posteriormente, o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos – também indiciado no presente processo - transferiu
100.000 ações Eletrobrás PNB para a conta da RIOPART.

Em 31.03.1996, a RIOPART alienou na BVRJ 105.000 ações Eletrobrás PNB (fl. 113) e, em seguida, transferiu 45.000
dessas ações para a conta do Sr. Luiz Fernando dos Santos Deodato – também cliente da Estratégia (fl. 171).

Posteriormente, o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos transferiu 33.000 ações Eletrobrás PNB para a RIOPART, as
quais foram negociadas, em 24.04.1997, em operações cursadas na BVRJ (fl. 115).

Feito esse breve relato, destaco, primeiramente, que a RIOPART – Planejamento e Participações Ltda., sociedade
constituída em 06.03.1996, tinha como sócios a Sra. Sônia Marly Lauton Ignácio e o Sr. Antenor Barbosa Lima (fls.
21 e 22), e, desde 05.09.1996, tinha sua administração confiada ao Sr. Eliezer Domingues Lima, filho do Sr. Antenor
Barbosa Lima (cf. cópia de procuração pública às fl. 26).

Essa sociedade – como assinalado anteriormente - não estava autorizada ao exercício da atividade de mediação
de valores mobiliários, tal como determina o art. 16 da Lei n.o 6.385/76.

É de se notar que, mesmo diante do impedimento legal, a RIOPART atuou, com habitualidade e profissionalismo,
exercendo atividade para a qual não estava autorizada, ao adquirir ações listadas em bolsa diretamente de seus
titulares, negociando, posteriormente, esses papéis em bolsa – como comprovam os elementos acostados aos
autos, acima apresentados.

Tanto é assim que, em 20.03.1998, foi editada a Deliberação CVM n.o 247, por meio da qual a CVM determinou à
RIOPART, aos seus sócios, Sônia Marly Lauton Ignácio e Antenor Barbosa Lima, e a seu diretor, Sr. Eliezer
Domingues Lima, que suspendessem imediatamente suas atividades de compra, venda e intermediação de
valores mobiliários, sob pena de multa diária.

Não há dúvidas, pois, que a RIOPART – Planejamento e Participações Ltda., seus sócios, Sônia Marly Lauton
Ignácio e Antenor Barbosa Lima, e seu diretor, Sr. Eliezer Domingues Lima, devam ser responsabilizados por
infração ao parágrafo único do art. 16, da Lei n.o 6.385/76.

Verificou-se, ademais, que a RIOPART, quando da compra de valores mobiliários diretamente de seus titulares,
aplicava um deságio, pagando a seus titulares montante inferior ao valor pelo qual o título era negociado em bolsa
(cf. recibos de fl. 32 e 50).

Não me parece que tal conduta possa ser caracterizada como uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores
mobiliários, na forma definida na alínea “d” do item II e vedada no item I, ambos da Instrução CVM n.o 08/79, haja
vista não restar demonstrado nos autos que a conduta dos indiciados preencha esse tipo infracional.

Por fim, está consignado no Termo de Acusação que a RIOPART teria infringindo o disposto no item IV da
Resolução CMN n.o 436/77, mantido pelo artigo 36 da Resolução CMN n.o 1.656/89, ao negociar, no mercado de
balcão não-organizado, valores mobiliários somente admitidos à negociação em bolsas de valores.

A propósito, esclareço que, quando do acontecimento dos fatos que deram origem ao Termo de Acusação, há
muito se encontrava em vigor a Resolução CMN n.o 1.656, de 26.10.1989, que, em seu art. 36, assim dispunha2:

“Art. 36. É permitida a negociação fora de Bolsas de Valores, de valores mobiliários nelas
admitidos, nas seguintes hipóteses:
I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição;
II - quando relativos a negociações privadas;
III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e valores mobiliários;
IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de
Valores Mobiliários.”

Entendo, todavia, que a imputação não pode prosperar, porquanto esse dispositivo destina-se exclusivamente aos
integrantes do sistema de distribuição, pelo que considero devam ser os defendentes absolvidos da imputação de
responsabilidade feita com base no artigo 36 da Resolução CMN n.o 1.656/89.

2. RIOINVEST Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e seus sócios-gerentes, Gilson Braga Jr. e
René Fleury Chiletto:

As pessoas acima foram indiciadas por infração aos seguintes dispositivos:
i. por atuar na mediação de valores mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao parágrafo único do artigo 16 dessa mesma Lei;
ii. pelo uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, da forma definida na alínea ‘d’
do item II e vedada no item I, ambos da Instrução CVM n° 08/79, por comprar sistematicamente, no
mercado de balcão não-organizado, ações a preços muito abaixo dos praticados em bolsa;
iii. por negociar, no mercado de balcão não-organizado, valores mobiliários somente admitidos à
13/21

negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido
pelo artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89; e
iv. como co-responsáveis pela transferência de valores mobiliários por pessoa sem autorização formal
do cedente, necessária em face do disposto no inciso III do artigo 11 da Resolução CMN n° 1.655/89.

Inicialmente assinalo que os indiciados, embora devidamente intimados, não apresentaram suas razões de
defesa.

Isso posto, é mister esclarecer os fatos que deram origem às imputações atribuídas aos indiciados.

De acordo com o Termo de Acusação, no período de outubro de 1996 a setembro de 1997, foram realizadas
“diversas operações de venda de ações por conta de comitentes identificados, na Estratégia, simplesmente como
clientes da RIOINVEST” (fl. 1359), em negócios que totalizaram R$ 4.979.088,11.

De fato, analisando algumas fichas cadastrais da Corretora Estratégia, verifica-se que (i) no campo destinado à
identificação do endereço ou sede do investidor, está indicado o endereço da RIOINVEST; e (ii) quando preenchido
o campo destinado a identificar as pessoas autorizadas a emitir ordens, ora aparece o nome do Sr. Rene Fleury
Chiletto, ora do Sr. Gilson Braga Júnior, ambos sócios da RIOINVEST (cf. fl. 128, 445, 458, 460, 462, 464, 503, 565 e
580), tendo sido apresentadas, am alguns casos, procurações habilitando esses senhores a emitir ordens (cf. fl.
466 e 505).

Observo, outrossim, que, na conta-corrente da RIOINVEST na Corretora, foram lançados diversos débitos
relativos à cobrança de taxa de custódia de terceiros (cf. fl. 721 e 725).

Nesse ponto, destaco que, conforme documento datado de 14.11.1997, a própria Corretora Estratégia encaminhou
a esta CVM uma listagem de clientes cujas operações eram comandadas pela RIOINVEST (cf. fl. 757 e seguintes).

De outro lado, constam dos autos cópias de avisos de negociação e de documentos contábeis de diversos
investidores cadastrados na Estratégia, cuja liquidação financeira foi feita em favor da RIOINVEST (fl. 698 e 715).

Feitas essas considerações, observo, em primeiro lugar, que, de acordo com seu contrato social, a RIOINVEST –
Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda., na qual figuram como sócios os Srs. Gilson Braga Júnior e
René Fleury Chiletto, foi constituída em 04.11.1992 e tem como objeto social a “participação em outras sociedades
como acionista ou cotista, participação em projetos de Incentivos Fiscais, administração de recursos próprios e
mediação de negócios” (fl. 129/132).

Não obstante um de seus objetivos sociais ser justamente a “mediação de negócios” – conceito que, por ser
bastante amplo, poderia perfeitamente incluir a mediação de negócios envolvendo títulos e valores mobiliários – a
RIOPART não estava autorizada pela CVM a exercer a atividade de mediação de títulos e valores mobiliários.

Assim, os fatos anteriormente expostos comprovam, à exaustão, que a RIOINVEST e seus sócios-gerentes, de
fato, atuaram mediando negócios envolvendo ações, de maneira habitual e em caráter profissional, infringindo,
com isso, o parágrafo único do artigo 16 da Lei n.o 6.385/76.

Destarte, verifico que, embora sustente o Termo de Acusação que a RIOINVEST teria comprado,
sistematicamente, no mercado de balcão não-organizado, ações a preços muito abaixo dos praticados em bolsa,
não há nos autos elementos que preencham o tipo infracional imputado aos indiciados - pelo que entendo devam
ser os defendentes absolvidos da imputação de uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários,
da forma definida na alínea ‘d’ do item II e vedada no item I, ambos da Instrução CVM n° 08/79.

No que tange à imputação de infração ao artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89, observo – tal como assinalado
anteriormente - que esse mandamento se destina aos integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, não sendo, por conseguinte, aplicável à RIOINVEST e a seus diretores.

O mesmo pode-se dizer em relação à imputação de infração ao art. 11, inciso III, da Resolução CMN n° 1.655/89, na
medida em que o indigitado artigo explicitamente destina-se às sociedades corretoras3.

Entendo, assim, deva ser afastada a responsabilidade RIOINVEST - Consultoria, Empreendimentos e Participações
Ltda. e de seus sócios-gerentes, Gilson Braga Jr. e Rene Fleury Chiletto, também no que tange a essa última
imputação.

3. CEPAR Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e seu sócio-gerente Carlos Alberto da Silva
Barcelos:

Pesam sobre os indiciados as seguintes imputações:
i. por atuar na mediação de valores mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao parágrafo único do artigo 16 dessa mesma Lei;
ii. pela realização de operações fraudulentas, com indução de terceiros a erro e com apresentação de
documentos sem autenticidade e legitimidade utilizados na transferência de titularidade de ações,
conforme conceituada na alínea ‘c’ do inciso II da Instrução CVM n° 08/79 e vedadas pelo inciso I dessa
mesma Instrução; e
iii. por negociar publicamente, no mercado de balcão não-organizado, valores mobiliários somente
admitidos à negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n°
436/77, mantido pelo artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89.

Embora devidamente intimados, os indiciados não apresentaram suas razões de defesa.

O Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos – sócio detentor de 95% das cotas da CEPAR Consultoria,
Empreendimentos e Participações Ltda. – foi cadastrado, em 10.05.96, na corretora Estratégia (fl. 126).

14/21

De acordo com o Termo de Acusação, “ no período entre outubro de 1996 e setembro de 1997, o Sr. Carlos Alberto
da Silva Barcelos vendeu em seu nome, pela Estratégia, grande quantidade de ações adquiridas no mercado de
balcão não organizado, através da intermediação irregular da CEPAR, no montante de R$ 1.267.719,45” (cf. fl.
1357).

Foi comprovado o débito de valores na conta-corrente do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos, referentes à
cobrança de taxas de custódia de outros investidores cadastrados na Estratégia (cf. fl. 303 e 307).

Da análise de fichas cadastrais da Estratégia, foi observado que o campo referente ao endereço do investidor de
algumas dessas fichas foi preenchido com o endereço da CEPAR (fl. 141) e que da ficha cadastral de um dos
investidores constava o endereço residencial do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos (fl. 533 ).

Deve ser ressaltado – cf. constam dos autos – que, quando da alienação de ações, as OT1 foram assinadas pelo
Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos, da mesma forma que as respectivas fichas cadastrais.

O conjunto desses elementos comprovam, ao meu ver, que a CEPAR Consultoria, Empreendimentos e
Participações Ltda. e seu sócio, o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos, atuaram na mediação de valores
mobiliários, sem, todavia, integrarem o sistema de distribuição previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76,
infringindo, por conseguinte, o parágrafo único do artigo 16 dessa mesma Lei.

Os indiciados foram também responsabilizados pela prática de operação fraudulenta - conceituada na alínea ‘c’ do
inciso II da Instrução CVM n° 08/79 e vedada pelo inciso I dessa mesma Instrução – viabilizada a partir do
preenchimento irregular de OT1, as quais apresentavam assinaturas divergentes das que se verificam nos
documentos anexos às fichas cadastrais dos investidores na Estratégia (cf. fl. 311 a 312 e 323 a 329).

Dessa forma, entendo devam ser a CEPAR e seu sócio responsabilizados pela prática de operação fraudulenta por
induzir terceiros em erro – já que o titular das ações não manifestaram a vontade de vender suas ações – ao
apresentar documentos sem autenticidade e legitimidade, utilizando-os na transferência de titularidade de ações,
e auferindo, com isso, vantagem patrimonial que não lhe era devida.

Por fim, no que tange à imputação de responsabilidade por infração ao artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89,
assinalo - como já explicitado anteriormente - que esse dispositivo não é aplicável a quem não faz parte do
sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, pelo que afasto a imputação feita contra os defendentes.

4. INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor-presidente, João Augusto Pereira de Queiroz :

Os defendentes acima foram indiciados por:
(i) permitirem a atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores
mobiliários, em detrimento da integridade e confiabilidade do mercado, descumprindo,
assim, o dever de manter a conduta de probidade, como ditado pelo inciso I do artigo 1o da
Instrução CVM n° 220/94.

Em sede preliminar, a Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor-presidente, o Sr. João Augusto
Pereira Queiroz, apontam que, da realização da inspeção na Corretora (em outubro de 1997), até o recebimento da
intimação por esses indiciados (em 02.02.2004), passaram-se mais de 5 anos.

Sustentam, assim, que, em função do disposto no art. 9o, inciso I, da Lei n.o 6.385/76 c/c art. 12, § 1o, da
Instrução CVM n.o 387/03 – que obriga as corretoras a manterem documentos referentes a operações no mercado
de valores mobiliários por cinco anos – qualquer demanda após tal prazo constitui, para o demandado, óbice de
difícil superação.

Nesse ponto, esclareço que, em 1997, esta Comissão, ao realizar inspeção na sede da Intra, já havia
sinalizado a essa corretora que estava apurando os fatos relativos às operações objeto do presente processo, de
modo que deveria ter a Intra diligenciado a fim de garantir a manutenção dos documentos referentes a tais
negócios.

Superada essa questão preliminar, é importante que se esclareça que o art. 1o, inciso I, da Instrução CVM
n.o 220/94 – em que se baseia a imputação feita contra os ora defendentes –dirige-se claramente às bolsas de
valores, determinando que essas devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades
corretoras, as quais deverão apresentar dispositivos que contenham, dentre outros princípios, o da probidade na
condução dos seus negócios, como se depreende da leitura abaixo:
“Artigo 1o - As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas
sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão
constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I-probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do
mercado;” 4

Diante disso, entendo não ser possível responsabilizar a INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores e seu
diretor-presidente, João Augusto Pereira de Queiroz, por infração ao art. 1o, inciso I, da Instrução CVM n.o 220/94,
pelo que afasto a imputação contra eles feita.

15/21

5. ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S.A. – Corretora de Valores e Câmbio e seus diretores Alexandro Marcel e
Pedro Espindola Moreira Filho:

Recaem sobre os defendentes as seguintes imputações:
i. por permitirem a atuação, pela corretora, de pessoas não autorizadas a intermediar operações com
valores mobiliários, em detrimento da integridade e confiabilidade do mercado, descumprindo o dever
de manter a conduta de probidade prevista no inciso I do artigo 1o da Instrução CVM n° 220/94;
ii. por acatarem ordens de negociação desprovidas de documentação essencial e negligenciarem na
verificação de falta de autenticidade e legitimidade de documentos utilizados na transferência de
titularidade de ações de clientes, em infração ao inciso III e caput do artigo 11 da Resolução CMN n°
1.656/89;
iii. por conivência na atuação de Arnaldo Chagas como agente autônomo de investimentos, na
corretora, sendo pessoa não autorizada previamente pela CVM para exercer a atividade e sem que
tenha havido a celebração do competente contrato, fato que caracteriza infração ao artigo 16, caput e
inciso III, da Lei n° 6.385/76;
iv. pela liquidação de negócios com valores mobiliários através de cheques destinados a terceiros não
favorecidos pelas operações, infringindo o artigo 16, § 1o, da Lei n° 9.311/96;
v. pela realização de negócios para a carteira própria da corretora, no mercado de balcão não-
organizado, com ações somente admitidas à negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo
item I da Deliberação CVM n° 20/85, bem como pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77, mantido pelo
artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89;
vi. pelo não envio à CVM de informações sobre as negociações mencionadas na letra anterior, o que
contraria o artigo 3o e é caracterizado como infração grave no artigo 5o, ambos da Instrução CVM n°
42/85; e
vii. pela falta de identificação da origem dos depósitos em conta corrente de Arnaldo Chagas,
descumprindo o artigo 10 da Instrução CVM n° 220/94, e, também, pela existência de saldo devedor na
mesma conta, sem respaldo do competente contrato de financiamento, procedimento que é vedado
pelo inciso I do artigo 12 da Resolução CMN n° 1.655/89.

Em defesa conjunta, a Estratégia Investimentos e seus diretores, os Srs. Alexandre Marcel e Pedro Espindola
Moreira Filho sustentam restar prescrito o presente processo administrativo, de vez que os fatos que ensejaram a
acusação teriam ocorrido há mais de oito anos, extrapolando o prazo prescricional de cinco anos.

Com efeito, a edição da Medida Provisória n° 1.708/98 alterou para 5 anos o prazo prescricional para a
pretensão punitiva da CVM de 8 anos estabelecido pela Lei n° 9.457/97, o que foi mantido pela Lei n° 9.873/99, a
qual, em seu artigo 2o, cuidou das hipóteses de interrupção da prescrição, in verbis:
“Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível”.

Diferentemente do que sustentam os Defendentes, embora os fatos objeto do presente processo tenham
ocorrido de novembro de 1996 a setembro de 1997, ocorreram diversos atos que, de maneira inequívoca,
demonstram que esta Comissão estava apurando continuamente os indigitados fatos, de modo a interromper a
fluência do prazo prescricional, seja ao realizar inspeções, seja tomando diversos depoimentos dos envolvidos,
como demonstrado a seguir.

No período de 14.10 a 18.11.1997 (fl. 90-98), por exemplo, foi realizada inspeção pela área técnica da CVM
na sede da Estratégia, tendo essa Corretora, outrossim, sido intimada a disponibilizar documentos em 15.10.99 (fl.
1248), o que veio a ocorrer em 22.10.99 (fl. 1249).

Soma-se a isso o fato de que o Termo de Acusação data de 22.11.2002 (cf. fl. 1353-1370), menos de cinco
anos após o pedido de solicitação de documentos feito por esta CVM.

Assim, tem-se que o prazo em questão foi interrompido diversas vezes, de onde se conclui que a
prescrição não logrou ser atingida, prosseguindo válido o presente processo, razão pelo qual afasto a preliminar
de prescrição apresentada pelos defendentes.

Superadas essa questão preliminar, passo à análise do mérito.

16/21

Inicialmente, a Estratégia e seus diretores foram indiciados por infração ao art. 1o, inciso I, da Instrução CVM n.o
220/94, ao permitirem a atuação de pessoas não-autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários, em
detrimento da integridade e confiabilidade do mercado.

Nesse ponto, noto que as determinações desse artigo destinam-se exclusivamente às bolsas de valores e não às
sociedades corretoras, pelo que deve ser afastada, desde já, a imputação feita contra a Estratégia Investimentos
S.A. - Corretora de Valores e Câmbio e seus diretores, Srs. Alexandre Marcel e Pedro Espindola Moreira Filho, com
fundamento no aludido artigo.

A segunda imputação feita contra a Estratégia e seus diretores é por infração ao art. 11, caput e inciso III, da
Resolução CMN n.o 1.656/89, que determina serem as sociedades corretoras responsáveis “pela autenticidade dos
endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência
de valores mobiliários”.

No caso em análise, a Estratégia permitiu a venda não autorizada de ações, ao deixar que fosse realizada
operação no nome do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos, sem a outorga de procuração por parte do titular das
ações, e que a mesma fosse liquidada em nome da CEPAR (fl. 366 a 368).

De igual modo, em outro caso, embora a procuração que figurava em anexo à ficha cadastral tivesse sido
outorgada ao Sr. Franklin Delano Lehner, a ficha cadastral foi assinada pelo Sr. René Fleury e a OT1 referente a
uma operação foi assinada por terceiro não identificado (fl. 918, 919 e 933).

Importante assinalar que a Auditoria da BVRJ comprovou ter havido a transferência de ações de clientes para a
carteira própria da Estratégia e entre clientes da sociedade, sem autorização formal dos cedentes (fl. 626).

A meu ver, esses fatos comprovam ter a Estratégia e seus diretores, os Srs. Alexandro Marcel e Pedro Espindola
Moreira Filho infringido art. 11, caput e inciso III, da Resolução CMN n.o 1.656/89.

A Estratégia e seus diretores também foram indiciados por permitirem a atuação do Sr. Arnaldo Chagas como
agente autônomo de investimentos – quando esse senhor só teria autorização para exercer a atividade de
administrador de carteira - sem com ele firmar contrato de prestação de serviços.

No entanto, verifico – como será demonstrado quando da análise da defesa do Sr. Arnaldo Chagas – que esse
senhor não só estava cadastrado no registro geral de agentes autônomos – RGA – como de fato havia firmado
com a Estratégia contrato para prestar serviço de agente autônomo.

Além disso, observo não ser possível imputar, aos defendentes, responsabilidade pela não observância ao
comando do art. 16, caput e inciso III, da Lei n.o 6.404/76, posto que, sendo a Estratégia sociedade corretora, está
autorizadas ao exercício da atividade de mediação de operações com valores mobiliários.

Dessa forma, considero devam ser absolvidos Estratégia e seus diretores da imputação de responsabilidade por
infração ao aludido dispositivo.

A quarta imputação que pesa sobre os ora defendentes é de infração ao art. 16, § 1o, da Lei n.o 9.311/96, que assim
dispunha:
“Art. 16. As aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e a liquidação das operações
de mútuo serão efetivadas somente por meio de lançamento a débito em conta corrente de
depósito do titular da aplicação ou do mutuário, ou por cheque de sua emissão.
§ 1° Os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação das aplicações financeiras, de que
trata o caput deste artigo, bem como os valores referentes à concessão de créditos, deverão ser
pagos exclusivamente ao beneficiário mediante cheque cruzado, intransferível, ou creditados em
sua conta corrente de depósito.”

Como assinalado no Termo de Acusação, a liquidação financeira de determinadas operações foi feita por meio de
cheques destinados a terceiros, que não o titular das ações ou seu procurador. Ao assim agir, a Estratégia e seus
diretores infringiram o art. 16, § 1o, da Lei n.o 9.311/96, pelo que devem ser responsabilizados.

Em que pese ter ficado patente que a Estratégia não atuou com o devido cuidado e diligência que devem ser
observados por uma instituição integrante do sistema de distribuição - a quem cabe zelar pela rigidez e
integridade do mercado de valores mobiliários – entendo que não compete à CVM aplicar penalidades por infração
ao aludido dispositivo legal, pelo que considero devam ser os indiciados absolvidos da imputação em questão5.

Os defendentes também foram indiciados pela realização de negócios para a carteira própria da Corretora,
adquirindo, no mercado de balcão não-organizado, ações admitidas apenas em bolsa e pelo não envio de
informações à CVM sobre as negociações realizadas no mercado de balcão.

Nesse sentido, verifico ter sido apurado que, no período de janeiro a outubro de 1997, a Estratégia realizou
negócios no mercado de balcão não-organizado, no montante de R$ 122.324,37, com papéis listados em bolsa,
sem informar à CVM acerca das operações realizadas naquele período, como determina a Instrução CVM n.o 42/85
(cf. fl. 118, 119, 590 e 621).

Como assinalado no Termo de Acusação, embora tais negócios figurem como operações de compra por parte dos
clientes, os mesmos dizem respeito, na verdade, a vendas de ações pertencentes a esses clientes para a corretora
(cf. fl. 1361).

Deve-se destacar, a propósito, que a Auditoria da BVRJ identificou terem ocorrido três transferências de títulos de
clientes da Estratégia para a carteira própria da Corretora (fl. 626).

Esses elementos comprovam ter a Estratégia e seus diretores infringido o item I da Deliberação CVM n.o 20/85 e o
art. 36 da Resolução CMN n.o 1656/89, assim como o disposto no art. 3o da Instrução CVM n.o 42/85, o que é
17/21

considerado infração grave pelo art. 5o dessa mesma instrução.

Por derradeiro, o Termo de Acusação – com base em Auditoria da BVRJ – destaca a existência de diversos
depósitos realizados em nome do Sr. Arnaldo Chagas, sem identificação da origem dos recursos, o que iria de
encontro ao que dispõe o art. 10 da Instrução CVM n.o 220/94, que assim estabelece (cf. fl. 256 a 269, 270 a 272 e
1362):
“Artigo 10 - Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, sempre que
receberem quaisquer valores de seus clientes, bem como lhes efetuarem pagamentos referentes a
operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar dos respectivos documentos
as seguintes informações:
I - o número da conta-corrente do cliente junto ao intermediário;
II - quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu respectivo
valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência.”

Instada a esclarecer o assunto (fl. 270-272), a Corretora não apresentou nenhuma justificativa acerca do
descumprimento ao artigo acima transcrito, pelo que devem ser os indiciados responsabilizados por
inobservância ao que dispõe o art. 10 da Instrução CVM n.o 220/94.

Outra imputação feita contra o indiciado diz respeito a infração ao art. 12, inciso I, da Resolução CMN n.o
1.655/896, por ter sido verificada a existência de saldo devedor na conta-corrente do Sr. Arnaldo Chagas (fl. 256 a
269, 295 e 296), sem respaldo em contrato de financiamento (fl. 1366).

Desse modo, entendo deva ser a Estratégia e seus diretores, os Srs. Alexandro Marcel e Pedro Espindola Moreira
Filho, responsabilizados por infração ao disposto no art. 12, inciso I, da Resolução CMN n.o 1.655/89.

6. Franklin Delano Lehner:
Verifica-se ter sido o defendente indiciado por:
i.
realizar negócios, no mercado de balcão não-organizado, com ações somente admitidas à
negociação em bolsas de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN n° 436/77,
mantido pelo artigo 36 da Resolução CMN n° 1.656/89;
ii. atuar na mediação de valores mobiliários fora de bolsa, sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao artigo 16, parágrafo único, dessa mesma
Lei; e
iii.
co-responsável pela transferência de titularidade de ações por pessoa, sem autorização formal
do cedente, em infração ao disposto no art. 11, inciso III, da Resolução CMN n.o 1.655/89.

No que tange à primeira imputação, ressalto, como anteriormente demonstrado, que o artigo 36 da Resolução
CMN n° 1.655/89 aplica-se apenas às sociedades integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores
mobiliários, pelo que não pode ser o Sr. Franklin Delano Lehner responsabilizado por infração a esse dispositivo.

Em relação à segunda imputação, constam dos autos um série de indícios, todos convergentes, de que o indiciado
efetivamente atuou em infração ao artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76, a saber:
(a) de dezembro de 1996 a julho de 1997, o indiciado atuou vendendo em bolsa 980.000 ações Eletrobrás PNB (cf
fl. 430 a 432 e 1277), tendo sido apenas comprovada a aquisição de 555.000 dessas ações, adquirida
diretamente do Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos (cf. fl. 1276);

(b) na ficha cadastral do Sr. Franklin Delano Lehner na Estratégia, constava a RIOINVEST como autorizada a
emitir ordens em seu nome (fl. 155);

(c) o indiciado foi beneficiário de cinco depósitos efetuados por aquela empresa (fl. 978 e 979), os quais
segundo o Sr. Gilson Braga Júnior, diretor da RIOINVEST - representariam corretagens pagas por negócios
realizados no mercado de balcão não organizado; e

(d) foram realizadas, na Estratégia, operações em nome da RIOINVEST, por conta do Sr. Franklin Delano Lehner
da Rumo DTVM - em liquidação extrajudicial, conforme atestam os códigos de comitentes citados nas ordens
e faturas emitidas (cf. fl. 155 e 713 a 715; 948 e 951).

Os elementos acima apresentados comprovam, ao meu ver, que o Sr. Franklin Delano Lehner, embora sem
autorização, atuou no mercado, de maneira habitual e em caráter profissional, mediando operações de negociação
de ações, devendo, pois, ser responsabilizado por infração ao artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.

Por fim, foi o Sr. Franklin Delano Lehner indiciado como co-responsável pela transferência de titularidades de ações
sem autorização formal do cedente, descumprindo - segundo o Termo de Acusação - o que determina art. 11, inciso
III, da Resolução CMN n° 1.655/89.
18/21

A propósito, verifico – como antes assinalado – que esse dispositivo explicitamente destina-se às sociedade
corretoras, pelo que não pode ser o indiciado responsabilizado por infração ao art. 11, inciso III, da Resolução CMN
n° 1.655/89.

7. Arnaldo Chagas:

O defendente foi indiciado por atuar como agente autônomo de investimentos sem autorização e sem a celebração
de competente contrato com a Corretora Estratégia, o que caracterizaria infração ao inciso III e caput do artigo 16
da Lei n° 6.385/76.

Conforme assinalado no Termo de Acusação, o Sr. Arnaldo Chagas atuou como agente autônomo de
investimentos pela corretora Estratégia - sem estar autorizado a tal e sem firmar, com a corretora, o competente
contrato de agenciamento – recebendo valores da corretora como pagamento pela prestação de serviços de
intermediação de negócios e assessoria financeira (fl. 1366 e 1367).

O indiciado, todavia, apresentou cópia de documento comprovando que, à época dos fatos, estava cadastrado no
Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimento – RGA, sob o n.o 25638-2 (cf. fl. 1440), bem como cópia de
contrato de agenciamento firmado com a Corretora Estratégia (cf. fl. 1.442/1.444 ).

Tais informações são confirmadas pela ficha cadastral do Sr. Arnaldo Chagas no RGA, atualmente arquivada
nesta Autarquia (cf. fl. 1.609/1.613)

Dessa forma, entendo deva ser absolvido o Sr. Arnaldo Chagas da imputação de responsabilidade por infração ao
inciso III e caput do artigo 16 da Lei n° 6.385/76.

PENALIDADES

Diante de todo o exposto, à luz do artigo 11 da Lei no 6.385/76, entendo devam ser aplicadas as seguintes
penalidades às pessoas abaixo relacionadas:

(i) RIOPART – Planejamento e Participações S/C Ltda., Srs. Antenor Barbosa Lima e Eliezer Domingues
Lima e Sra. Sônia Marly Launton Ignácio, pena de multa pecuniária, por indiciado, no valor de R$
20.000,00, por infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;

(ii) RIOINVEST Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e Srs. Gilson Braga Jr. e René Fleury
Chiletto, pena de multa pecuniária, por indiciado, no valor de R$ 20.000,00, por infração ao art. 16,
parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;

(iii) CEPAR Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos,
pena de multa pecuniária, por indiciado, no valor de R$ 40.000,00, por infração ao art. 16, parágrafo
único, da Lei n.o 6.385/76 e ao item I e II, alínea “c”, da Instrução CVM n.o 08/79;

(iv) Estratégia Investimentos S.A. Corretora de Câmbio e Valores, e Srs. Alexandre Marcel e Pedro
Espíndola Moreira Filho, pena de multa pecuniária, por indiciado, no valor de R$ 40.000,00 por infração
ao item I da Deliberação CVM n.o 20/85 c/c art. 36 da Resolução CMN n.o 1.656/89; ao art. 3o c/c art. 5o,
ambos da Instrução CVM n.o 42/85, ao art. 10, da Instrução CVM n.o 220/94; ao art. 11, caput e inciso III,
da Resolução CMN n.o 1.655/89 e ao art. 12, inciso I, da Resolução CMN n.o 1655/89; e

(v) Franklin Delano Lehner, pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, por infração ao art. 16 da
Lei n.o 6.385/76.

Outrossim, entendo devam ser absolvidos os indiciados abaixo indicados, das seguintes imputações:

(i) RIOPART – Planejamento e Participações S/C Ltda., Srs. Antenor Barbosa Lima e Eliezer Domingues
Lima e Sra. Sônia Marly Launton Ignácio, da imputação de responsabilidade por infração ao item I e II,
alínea “d”, da Instrução CVM n.o 08/79; e ao art. 36 da Resolução CMN n.o 1656/89;

(ii) RIOINVEST Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e Srs. Gilson Braga Jr. e René Fleury
Chiletto, da imputação de responsabilidade por infração ao item I e II, alínea “d”, da Instrução CVM n.o
08/79; ao art. 36 da Resolução CMN n.o 1656/89; e ao art. 11, inciso III, da Resolução CMN n.o 1.656/89;

(iii) CEPAR Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos, da
imputação de responsabilidade por infração ao art. 36 da Resolução CMN n.o 1656/89;

(iv) INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores e Sr. José Augusto Pereira de Queiroz, da imputação de
responsabilidade por infração ao art. 1o, inciso I, da Instrução CVM n.o 220/94;

(v) Estratégia Investimentos S.A. Corretora de Câmbio e Valores, e Srs. Alexandre Marcel e Pedro
Espíndola Moreira Filho, da imputação de responsabilidade por infração ao art. 1o, inciso I, da
Instrução CVM n.o 220/94; ao art. 16, inciso III, da Lei n.o 6.385/76; e ao art. 16, § 1o, da Lei n.o 9.311/96;

(vi) Franklin Delano Lehner, da imputação de responsabilidade por infração ao art. 36 da Resolução CMN
n.o 1.656/89 e ao art. 11, inciso III, da Resolução CMN n.o 1.655/89, e

(vii) Arnaldo Chagas, da imputação de responsabilidade por infração ao art. 16, inciso III, da Lei n.o
6.385/76.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2005
19/21

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 No caso específico dos negócios envolvendo ações de emissão da Eletrobrás, vale dizer, uma vez demonstrado interesse pelo
cliente, a RIOPART solicitava autorização para que pudesse verificar a posição desse cliente no cadastro de contribuintes de
empréstimo compulsório – Eletrobrás (CICE) – cf. fl. 61 e 1355.
2 Nesse passo, esclareço que a Resolução CMN n.o 1656/89 foi revogada pela Resolução CMN n.o 2690/2000, a qual manteve a regra do
artigo 36 da Resolução CMN n.o 1656/89.
3 “Art. 11. A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com
outras sociedades corretoras com as quais tenha operado ou esteja operando:
(...)
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a
transferência de valores mobiliários.”
4 A propósito, noto que a Instrução CVM n.o 382, de 28.01.2003 - que revogou a Instrução CVM n.o 220/94 – traz, em seu artigo 3o, regra
semelhante à anteriormente apresentada, prevendo, todavia, a aplicação dos princípios nela apresentados às sociedades corretoras,
ao dispor, em seu § 3o, que “A inobservância dos princípios descritos neste artigo por parte das corretoras constitui infração de
natureza grave para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76.
5 Destarte, verifico que a Instrução CVM n.o 387, de 28.04.2003, trouxe dispositivo sobre tal assunto, determinando que:
“Art. 19. Sempre que as corretoras efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações realizadas, devem fazer constar dos
respectivos documentos as seguintes informações:
I - o número da conta-corrente do cliente junto à corretora ou ao intermediário; e
II - quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco
sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer: ‘exclusivamente para crédito na conta do favorecido original’, anulando-se a cláusula ‘à
sua ordem’”.
6 “Art. 12. É vedado à sociedade corretora:
I - realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus
clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na
regulamentação em vigor; (...)”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2001/8363

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 28 de março
de 2005.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.

Norma Jonssen Parente
Diretora

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 28 de março de 2005.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor

20/21

Voto proferido pelo presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de
Julgamento do dia 28 de março de 2005.

Eu também acompanho o voto do Relator, o doutor Wladimir Castelo Branco Castro, e proclamo o
resultado do julgamento na forma do seu voto, informando aos acusados punidos que poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá, ao
mesmo Conselho, recurso de ofício no tocante às absolvições proferidas.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

21/21